Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-28.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito imputado à autora, bem como para condenar a entidade ré a restituir os valores cobrados em dobro e pagar indenização por danos morais.
2. A responsabilidade civil do fornecedor, por defeito na prestação do serviço, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do artigo 14 do CDC.
3. Não tendo a parte ré comprovado a regularidade do contrato que teria firmado com a autora, mas, ao contrário, evidenciando-se a fraude na contratação, forçoso concluir que a cobrança foi indevida, configurando-se o dever de indenizar.
4. A fraude não caracteriza a excludente da culpa exclusiva de terceiro, mas sim fortuito interno, pertencente ao próprio risco da atividade, motivo pelo qual persiste a responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. Considerando-se as premissas consagradas no direito do consumidor, a determinação da repetição do indébito em dobro pressupõe, cumulativamente, a cobrança indevida da dívida, o seu efetivo pagamento e, por fim, a má-fé do agente financeiro. Ausente este último requisito, impõe-se a devolução das parcelas pagas apenas em sua forma simples, evitando-se o locupletamento ilícito do fornecedor de serviço.
6. A valoração do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, de modo a atender a finalidade didático-pedagógica desestimular a reiteração da conduta lesiva, evitando valor excessivo ou ínfimo.
7. No caso analisado o valor fixado na origem mostrou-se excessivo, impondo-se, em conseqüência, a redução.
8. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.